Tribunal: STF
Processo: HC 184294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 540.626/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13). O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (Doc. 11).
    Buscando a revogação da segregação cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 14), e, na sequência, apresentou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pela Ministra Relatora.
    Em 19/11/2019, o Ministro MARCO AURÉLIO, nos autos do HC 177.817/SP, deferiu o pedido de liminar e determinou a soltura do paciente. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. A Corte estadual também acolheu o pleito ministerial para fazer incidir a causa de aumento de pena do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e, assim, fixar a pena em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional fechado. Eis a ementa do julgado (Doc. 12): 
    Apelação - Tráfico de drogas, associação ao tráfico e integrar organização criminosa - Condenação parcial Recursos das partes. Preliminares - Não acolhimento - Prejuízo não demonstrado - Meras conjecturas desprovidas de comprovação nos autos - Impugnações a documentos colhidos em sede de inquérito - Preclusão. - Recurso ministerial pela condenação dos réus pelo crime de tráfico não acolhida - Conjunto probatório frágil. - Absolvição requerida pela defesa dos acusados - Parcial provimento - Condenação pelo crime de associação ao tráfico e organização criminosa configuradora de 'bis in idem' - Fatos idênticos - Aplicação do princípio da especialidade - Mantida apenas a condenação dos recorrentes pelo delito previsto na Lei 12.850/13. - Dosimetria - Acolhidos os pedidos ministeriais pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo aumento da pena-base - Frações de 1/6 aplicadas nas reprimendas dos réus - Modificação dos acréscimos injustificados pela reincidência - Reprimendas alteradas - Substituição penal impossível - Regime fechado mantido - Art. 387, § 2º, CPP, não aplicado. - Recursos parcialmente providos, com extensão ao corréu não apelante. 
    Em sessão realizada no dia 14/4/2020, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE indeferiu a ordem e revogou a liminar anteriormente concedida.
    Nesta ação, a defesa alega que o paciente se encontra na iminência de ser detido face o não conhecimento do HC 177.817/SP, que cassou a liminar, sendo certo que preenche os requisitos necessários à concessão da benesse de responder em liberdade a tramitação processual. Enfatiza, ainda, que houve afronta ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, sobretudo, em razão das circunstâncias favoráveis ao paciente, o que dá ensejo a um regime inicial de cumprimento mais brando e menos rigoroso.
    Requer-se, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal de origem.
    É o relatório. Decido. 
    Embora a defesa aponte como ato coator a decisão proferida pela Ministra Relatora do HC 540.626/SP, do Superior Tribunal de Justiça, a insurgência, em verdade, é contra a decisão proferida pela Primeira Turma desta CORTE nos autos do HC 177.817/SP, que, por maioria, decidiu não conhecer da impetração e, por consequência, revogar a medida cautelar anteriormente concedida pelo Ministro MARCO AURÉLIO. 
    Como se sabe, este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro Relator ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido: 
    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). 
    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus. 
    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).
    E ainda: HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016. 
    Por fim, a alegação de que a fixação do regime fechado carece de fundamentação idônea não foi enfrentada pelas instâncias antecedentes. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente